Tribunal: TJMT
Processo: 1025602-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025602-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (PACIENTE), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MOTA BRAGA - CPF: 062.870.711-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA

–
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução do delito contra a vida, ao que se somam os indícios de envolvimento de ambos com a organização criminosa Comando Vermelho, depondo ainda em desfavor deles os antecedentes criminais, que demonstram risco concreto de reiteração delitiva; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025602-90.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dra. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE(S): ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA

ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

dos pacientes no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1016614-51.2023.8.11.0042 (PJe), em que investigados pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, c/c art. 1º, I da Lei n. 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que os pacientes tiveram sua
prisão temporária
decretada em
20/09/2023
, por força de investigações acerca do provável envolvimento de ambos com o homicídio de
Josionaldo Ferreira de Araújo
, ocorrido em
19/12/2022
.

Posteriormente, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
dos increpados, pleito que, após manifestação favorável do
parquet
, foi deferido pelo d. juízo
a quo
, que lhes
decretou a prisão preventiva
em
09/10/2023.

Nesse contexto, suscita a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para embasar o decreto segregatício, uma vez que
inexistentes
os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, pois, na intelecção da d. causídica, “
não há nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar o decreto e a manutenção da prisão preventiva, posto que
a ‘gravidade do delito’ não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar
”; ensejo em que a impetrante também sustenta não constituir a
reincidência
fundamento apto a, isoladamente, embasar a imposição da medida.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
expedido
alvará de soltura
em favor dos pacientes. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 188042682 ao ID 188042686, a qual foi posteriormente complementada pela juntada de cópia integral dos autos originários, consoante se vê do ID 188088153 ao ID 188088154).

Indeferida
a liminar vindicada (ID 188221683), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 191197181.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 193821171).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
27/09/2023
, a d. autoridade policial pleiteou a
conversão em prisão preventiva
da
prisão temporária
de
Wellinton Gabriel da Silva Lacerda
,
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
,
Marcos Henrique Gomes de Miranda
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
, então investigados pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, c/c art. 1º, I da Lei n. 8.072/90.

Por oportuno, consigno que a prisão temporária dos increpados havia sido decretada em
20/09/2023
. Após parecer favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
acolheu a representação da d. autoridade policial e
converteu em prisão preventiva
o claustro temporário anteriormente imposto aos increpados, com esteio na
gravidade concreta da conduta
por eles praticada e no
fundado receio de reiteração delitiva,
evidenciada pelo histórico criminal dos agentes.

Por clareza, já tendo sido ofertada
denúncia
pelo
parquet
, a qual foi
recebida
pela d. autoridade judiciária em
11/10/2023
, colhe-se dos autos que, no dia 19/12/2022, por volta das 18h40min, no Shopping Popular, localizado na Av. Carmindo de Campos, n. 642, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, os denunciados
Gabriel Mota Braga, Lucas Leonardo Padilha da Costa, Marcos Henrique Gomes de Miranda, Welinton Gabriel da Silva Lacerda,
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
, em unidade de desígnios com
Wenderson Santos Souza
[falecido] e
Bruno Fernandes de Souza Costa
[denunciado nos autos da Ação Penal n. 1019843-53.2022.811.0042], agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifaram a vida de
Josionaldo Ferreira de Araújo
.

Verte da exordial acusatória que o ofendido
Josionaldo
, não obedecendo às diretrizes da organização criminosa Comando Vermelho, estava comercializando cigarros contrabandeados do Paraguai, vendendo-os de forma clandestina no Shopping Popular.

Tomando conhecimento do comércio de cigarro perpetrado pela vítima, a referida facção determinou, planejou e executou a sua morte.

Dessa forma, no intuito de cumprir a determinação exarada pela organização, horas antes do crime, os denunciados
Gabriel, Lucas, Marcos, Welinton,
ALEXANDRE
e
ELTON JOHN
se comunicaram por meio de videoconferência, mediante chamada realizada em grupo pelo aplicativo
WhatsApp
, com o fito de organizar a execução do delito.

Nesse contexto,
Bruno
e
Wenderson
foram convocados para matar a vítima e, para isso, deliberou-se inicialmente que os dois utilizariam uma motocicleta. Todavia, como o ciclomotor se encontrava avariado,
Lucas
, de posse de um veículo Fiat
Toro
, foi ao encontro de ambos, a fim de lhes dar apoio logístico, enquanto aguardavam maiores instruções da organização criminosa.

Enquanto isso,
Gabriel
contatou
Bruno
, exigindo-lhe celeridade no conserto da motocicleta, o que culminou em uma transferência, via PIX, da importância de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) do primeiro para este último, para quitação dos reparos. Não obstante, como o conserto demandaria tempo,
Lucas
foi acionado por
Gabriel
para conduzir os executores até o local do crime, pelo que acabou por deixar
Bruno
e
Wenderson
nas proximidades do Shopping Popular para que matassem a vítima, o que de fato ocorreu [autos n. 1019843-53.2022.811.0042].

Como exposto, tendo sido decretada a prisão temporária dos acusados, por esses fatos, em
20/09/2023
, ela foi posteriormente
convertida em prisão preventiva
em
09/10/2023
, contexto em que a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo, em síntese, que não se encontram presentes os
pressupostos da segregação cautelar
, pelo que se vindica, nos termos já relatados, a
imediata concessão de liberdade aos pacientes
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, uma vez que o delito que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta perpetrada, em tese, pelos pacientes, extraída a partir do
modus operandi
supostamente empregado, e da necessidade de se
evitar a reiteração criminosa
, ao que se acrescentam os indícios de que o delito teria sido realizado no interesse da
organização criminosa
Comando Vermelho.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
Diante desses elementos, além da presença da materialidade delitiva consubstanciada no laudo de necropsia, boletim de ocorrência e outros documentos, bem como dos indícios de autoria como acima relatado,
o
risco à garantia da ordem pública é iminente, diante dos registros do crime gravíssimo supostamente praticado pelos indiciados, bem como atestado pelos seus antecedentes em anexo.

Assim, não obstante,
colhe-se a necessidade da manutenção da prisão dos increpados, com base em elementos concretos, a periculosidade dos acusados e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que todos os indiciados possuem antecedentes, alguns inclusive dispõem registros de menor infrator, segundo consta no relatório de antecedentes criminais, recomendando-se assim custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.

Desse modo,
diante da reiteração delitiva, a gravidade e o modus operandi do crime supostamente praticado, bem como as notícias de que os acusados seriam integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, denominada “Comando Vermelho” são indicadores idôneos da necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão
”.

(Decisão de ID 131434402 — autos n. 1016614-51.2023.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
;
bem como de indícios de seu
envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Colhe-se dos autos, afinal, que, ao que tudo indica, o delito contra a vida foi perpetrado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, tendo sido o ofendido surpreendido pelos increpados
Bruno
e
Wenderson
, no interior do estabelecimento comercial conhecido como Shopping Popular, frequentado por grande número de pessoas e em ocasião próxima às festividades de Natal; tendo sido o episódio fatídico, posteriormente, seguido por confronto com as forças policiais, com troca de tiros, ensejo em que
Wenderson
foi a óbito.

Nesse contexto, não há falar em prisão preventiva decretada com esteio tão somente na gravidade abstrata do delito imputado aos pacientes, mas, sim, em
gravidade concreta
idoneamente delineada pelas
circunstâncias
que cingiram a prática delitiva.

Ademais,
sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento igualmente consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
.

Por derradeiro, em vista dos
desfavoráveis antecedentes
ostentados pelos custodiados, deve também ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse ponto, a breve consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que o paciente
ALEXANDRE
foi
preso em flagrante delito
em
21/07/2023
, pela prática do delito de
tráfico de drogas
[APFD n. 1012393-25.2023.8.11.0042]; pelo que foi
denunciado
nos autos da Ação Penal n. 1028364-73.2023.8.11.0002.

Por outro lado, o paciente
ELTON JOHN
possui extensa ficha de antecedentes, bastando mencionar que, nos autos do PEP n. 0003645-31.2017.8.11.0042, cumpre pena unificada em
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, decorrente de
duas condenações
pelo crime de
tráfico de drogas
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e
ELTON JOHN CONCEIÇÃO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho-lhes o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023